Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-28.2024.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO –ERRODETIPO– ACUSADO QUE ALEGA QUE NÃO SABIA QUE GUARDAVA ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA, POR CUJA GUARDA SERIA REMUNERADO – DESCABIMENTO- REQUERIDA ISENÇÃO DA PENA DEMULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIAS ENFRENTADAS NO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002646-28.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA - CPF: 051.387.711-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DEFENSIVO

-
ABSOLVIÇÃO
–ERRODETIPO– ACUSADO QUE
ALEGA QUE
NÃO SABIA QUE GUARDAVA ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA
, POR CUJA GUARDA SERIA REMUNERADO

– DESCABIMENTO
-

REQUERIDA
ISEN
ÇÃO DA PENA DEMULTA
– IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA –
PREQUESTIONAMENTO
- MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
- RECURSO DESPROVIDO.

1)
Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de tráfico e o dolo na conduta da apelante, não há que se falar em absolvição pela fantasiosa tese de excludente de erro de tipo, por supostamente não ter conhecimento do conteúdo do material guardado em sua residência, por cujo depósito iria receber R$ 300,00 (trezentos reais)
.

2
) A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera
faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

3) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Cássio Matheus Ferreira Motta,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/
MT
, que
o
condenou
à pena de
07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias
/
multa,
em regime
fechado
, pela prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06
.

A Defesa, em suas razões,
postula a
absolvição do
a
pelante
, nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
.

Requereu, ainda,
que seja

afastada a pena de multa
em face da condição de vulnerabilidade organizacional e hipossuficiência econômica do assistido, ora apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

Ao final
presquestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário

(id.
231597771
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
241294696
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

237070154
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
nodia27/02/2024, na Rua Magalhães, n.º 04, Bairro Cidade Alta,em Cáceres-MT,
CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA
,conscienteda ilicitude e reprovabilidade de suaconduta, remeteu, tinha em depósito e guardoudroga,totalizando mais de 3kg (três quilogramas)de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cuja prática ainda envolveu a adolescente Rafaela Catherine da Silva Rondon
.

Conforme apurado, por ocasião dos fatos,
a guarnição da Polícia Militar de plantão abordou um mototaxista em razão da atitude suspeita de sua passageira, a qual a todo momento olhava para trás, acompanhando a movimentação da viatura policial.

Durante abordagem, verificou-se que
a passageira
tratava-se
da adolescente Rafaela, a qual transportava uma sacola de papel em cujo interior foram localizados dois tabletes de cocaína
.
Ao ser questionado acerca do local onde havia
pego
a passageira, o piloto da motocicleta informou o endereço da residência do acusado
CASSIO.

Ato contínuo, a
equipe policial, deslocou-se até a mencionada residência, local onde o acusado
CASSIO
, ao vislumbrar a presença da polícia, tentou empreender fuga pelos fundos da casa, porém foi detido
.

Infere-se que, diante da fundada suspeita,
a equipe policial ingressou no interior da residência, onde encontrou mais um tablete de cocaína, uma balança de precisão, bem como uma espingarda de pressão
.

Por fim, dessume-se que
a adolescente
Refaela
, durante sua oitiva, afirmou que
CASSIO

havia lhe
passado a droga que foi apreendida em sua posse.
Ademais, consta ainda a realização de perícia de constatação de substância entorpecente, sendo o resultado positivo para cocaína, conforme laudo pericial n.º 531.3.10.9047.2024.164522-A01...”).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que
o inconformismo do apelante
não merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que
a
materialidade

encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência,
pelo laudo preliminar
de drogas e laudo definitivo, que concluíram tratar-se de substâncias análogas à
cocaína
.

Quanto à
autoria
, verifica-se dos autos, que o
a
pelante, na fase policial,
utilizou o seu direito
constitucional
de permanecer em silêncio. Em juízo,
Cassio
admitiu que estava mantendo em depósito a droga que foi apreendida com a adolescente
Rafaela
, por cuja guarda iria receber o valor de R$ 300,00, contudo
,
alegou que não tinha conhecimento do que se tratava o produto. Vejamos:

...

algumas partes dele é verdadeira (dos fatos narrados na denúncia); (...) a parte que fala que eu tentei empreender fuga, isso não procede, em nenhum momento em corri; (...)
que a parte que fala da droga, eu entreguei
os dois tabletes
para
Rafaela
, só que a droga não era minha; eu estava guardando e ia ganhar
R$ 300,00 (trezentos reais),
de remuneração para guardar a droga
; (...)
ele entregou e falou que não era droga, entorpecente; (...) ele disse que não era droga, tipo uma mistura alguma coisa tipo assim
; (...)
que aceit
ei
depositar os objetos porque precisava do dinheiro
(...) que tem uma condenação anterior, por tráfico também
...”. (Fase Judicial – Apelante Cassio).

Por sua vez,
Rafaela Catherine
d
a Silva Rondon
,
na fase policial,
declarou o que segue:

“...
Que hoje
a
tarde encontrou um homem que lhe perguntou se queria ganhar duzentos reais para pegar uma droga de um lugar e levar para outro, tendo a Declarante aceitado
.
E então ele lhe explicou para ir
no
começo da noite numa casa próximo da cadeia feminina e pegar a droga e de lá era para levar até o Didi Profeta onde uma pessoa iria estar lhe esperando para pegar a droga
. Que então a Declarante afirma que ligou do celular dela para o ponto de moto táxi Central e pediu um mototaxista, o qual foi até sua casa e ela alega que disse para ele a levar até próximo da cadeia feminina e a esperar e de lá a levar até o Didi Profeta.
Que afirma que foi até a referida casa e pegou uma sacola com cerca de dois quilos de pasta base de cocaína, e quando estava sendo levada para o Didi Profeta foi abordada por policiais militares que encontraram com ela a referida droga e indagaram de onde havia pegado a droga, e ela os informou o local, tendo eles encontrado ainda cerca de mais um quilo de droga com o homem que havia lhe passado a droga que estava com ela
. Que alega que não sabe quem
é esse homem que lhe ofereceu fazer isso, e nem o outro que lhe entregou a
droga;..
.
”
. (Fase Policial – Rafaela
Catherine da Silva Rondon
).

Como se vê,
Rafaela Catherine da Silva Rondon
afirmou que foi contratada por um terceiro para pegar a substância entorpecente na residência do acusado e deixá-la próxima da cadeia feminina.

Acrescentou, ainda, que aceitou a proposta
, sendo que,

no momento em que
estava transportando
,
foi abordada e acabou indicando a residência do acusado
de cujo
local havia apanhado a droga
que estava consigo.

Por fim, informou também que na residência do acusado, de quem pegou a droga, os agentes encontraram
cerca de mais um quilo d
a mesma substância ilícita
, fato confirmado pelos agentes policiais.

Em juízo,
Rafaela Catherine
d
a Silva Rondon

foi breve em
suas
declarações, porém, confirmou que foi o apelante quem lhe entregou a droga que estava transportando
na
o
casião
em
que

foi abordada. Vejamos;

“...
não muito coisa a dizer, mas foi quase isso (o que consta na denúncia);
(...)
foi (pegou com ele mesma a droga
);
...
”. (Fase Judicial – Rafaela
Catherine da Silva Rondon
).

Por seu turno, a testemunha
Ademir Pedro
d
a Silva
, policial que participou da abordagem,
em ambas as fases procedimentais,
relatou
minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do denunciado, vejamos:

“...
que a guarnição policial em rondas ostensivas pela Avenida Getúlio Vargas percebeu que um mototaxista ao verificar a presença da viatura policial aumentou a velocidade de seu veículo, sendo que
a passageira a todo momento olhava para trás, despertando suspeitas da guarnição
. Que foi realizado o acompanhamento e solicitado apoio das demais guarnições de serviço, logrando êxito em efetuar a abordagem deles na Rua Das Opalas e
ao realizar a revista nos pertences da passageira
Rafaele

Catehrine
da Silva Rondon (menor de idade 17 anos) foi localizado em uma sacola de papel, 02 (dois) tabletes de substância análoga
à
pasta base de cocaína
. Indagado
ao mototaxista sobre o local onde havia
pego
a adolescente, este informou que a passageira embarcou na Rua Magalhães/Cidade Alta/ Nº 04.
Que as guarnições se deslocaram até o endereço informado e no local, o proprietário, ao ver a presença policial tentou empreender fuga pelos fundos da residência, sendo necessário as guarnições adentrarem no local e efetuar a prisão do suspeito Cássio Matheus Ferreira Motta
.
Que foi realizado vistoria no interior da residência sendo localizado mais 01 (um) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 balança de precisão e 01 espingarda 4.5. que na delegacia de polícia civil foi realizado revista pessoal na adolescente por uma policial feminina e localizado em um dos bolsos do short dela 02 (duas) porções de substância análoga
à
pasta básica de cocaína.
..”. (Fase Policial – Testemunha Ademir Pedro da Silva).

“...a passageira sempre olhava para trás, ai devido a fundada suspeita, realizamos o acompanhamento, na Rua das Opalas fizemos a abordagem (...)
na bolsa se encontrava dois tabletes aparentando ser pasta-base de cocaína; perguntando para ela onde tinha pego essa droga, ela permaneceu calada, conversamos com o mototaxista, onde ele relatou que tinha pego ela, lá na cidade Alta
(...)
quando chegamos lá, o proprietário presenciou a viatura, tentou empreender fuga, pelo fundo do quintal da residência; ai adentramos na residência e fizemos as abordagens e durante a busca na residência encontramos mais um tablete aparentando ser pasta-base de cocaína; uma espingarda 4.5 e uma balança de precisão
; (...) sim, os tabletes eram mais ou menos iguais (em relação ao tamanho); (...) nesse lá na casa estava tipo preparando; embalando ainda, não estava pronto para entregar; mas o que estava com a passageira, estava pronta já; (...) sim senhor (já estava fracionada);
(...) sim senhor (o mototaxista falou que pegou ela lá naquela casa)
; (...) ele já tem passagem por tráfico; ...”.
(Fase
Judici
al – Testemunha Ademir Pedro da Silva).

Extrai-se das declarações da testemunha
Ademir
que após a guarnição proceder a abordagem da
Rafaela
,
ela indicou a residência do acusado, como sendo o local em que pegou a droga que estava
transporta
n
d
o
, na garupa da motocicleta.

Ademir
atestou
,
ainda, q
uando
chegaram na residência do acusado, ele tentou
empreender fu
ga
pelo fundo do quintal, porém,
foi detido e na revista no local, encontraram uma balança de precisão, uma espingarda e mais
cerca de
um
quilo da mesma substância ilícita apreendida com
Rafaela
,
tudo comprovando
a prática do tráfico de entorpecentes efetuado pelo acusado.

A testemunha
,

Vivaldo Gomes Correia
,
na fase policial
, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Ademir Pedro da Silva
e que estão em consonância com as declarações prestadas por
Rafaela
. Vejamos:

“..
ao realizar a revista nos pertences da passageira
Rafaele

Catehrine
Da Silva Rondon (menor de idade 17 anos) foi localizado em uma sacola de papel, 02 (dois) tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína
. Indagado ao mototaxista sobre o local onde havia
pego
a adolescente, este informou que a passageira embarcou na Rua Magalhães/Cidade Alta/ Nº 04.
Que as guarnições se deslocaram até o endereço informado e no local, o proprietário, ao ver a presença policial tentou empreender fuga pelos fundos da residência, sendo necessário as guarnições adentrarem no local e efetuar a prisão do suspeito Cássio Matheus Ferreira Motta
.
Que foi realizado vistoria no interior da residência sendo localizado mais 01 (um) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 balança de precisão e 01 espingarda 4.5
. Que na delegacia de polícia civil foi realizado revista pessoal na adolescente por uma policial feminina e
localizado em um dos bolsos do short dela 02 (duas) porções de substância análoga a pasta básica de cocaína
.
Realizaram checagem do suspeito Cássio Matheus Ferreira Motta e encontraram passagens por tráfico ilícito de drogas e receptação.
O suspeito Elton Gomes
d
e Pontes (mototaxista) possui passagens por crimes ambientais, ameaça, e apropriação indébita...”. (Fase Policial – Testemunha Vivaldo Gomes Correia).

Portanto,
em que pese a alegação do apelante de que não tinha conhecimento do produto ilícito que estava guardando em sua residência
, por cuja guarda iria

receber o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), não é crível que iria fazê-lo sem verificar do que se tratava o produto.

Ademais, como informado pelo próprio apelante, ele é reincidente específico no delito de tráfico de entorpecentes
e, como mencionado no parecer do Procurador de Justiça
e, conforme constatados n
as fotografias constantes d
o
laudo
pericial id. 231597694,
não deixam dúvidas que se tratava de tabletes de drogas, de modo que
não há falar em acolhimento da tese de erro de tipo se os elementos permitem concluir que o apelante tinha consciência que estava guardando
produto
proibido em sua residência.

Para
a absolvição por erro de tipo, pressupõe prova irrefutável da
ausência de consciência da ilicitude da conduta,
o que não ocorreu no caso, restando devidamente
comprova
do
que o acusado manteve emdepósitosignificativa quantidade de
pasta-base de cocaína (cerca de 3.050Kg),
cuja parte foi apreendida com uma adolescente, à época dos fatos
, que já estava levando para ser disseminado
e outra
parte que
foi encontrada na residência juntamente com uma balança de precisão.

A propósito vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“...APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
(...)
– ERRO DE TIPO – PRESUNÇÃO DE PROVA
IRREFUTÁVEL DO
DESCONHECIMENTO – NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA – ART. 156 DO CPP – JULGADOS DO TJMT –ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

“1.
(...)

“Comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. Depoimentos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e idoneidade.
Mera alegação de desconhecimento do produto ilícito, que trazia consigo, não autoriza o reconhecimento do alegado erro de tipo por exigir prova por parte de quem alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
.” (TJMT, AP N.U 0030261-43.2017.8.11.0042)

O ônus de comprovar a incidência da excludente alegada, nos termos do artigo 156 do CPP, cabe à defesa, “do qual não se desincumbiu, porquanto não produziu qualquer prova no sentido de demonstrar a ignorância do réu sobre a propriedade alucinógena da substância
”. (TJMT, N.U 0017181-74.2013.8.11.0002)
.

(N.U 1004931-51.2022.8.11.0042,
Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023,
Publicado
no DJE 22/05/2023).

Com essas considerações, impõe-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas
,
na forma da sentença prolatada pelo juízo singular.

QUANTO AO PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

No tocante à pretensão da isenção da pena de multa, é importante anotar, que essa condenação não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da
norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado.

Na hipótese, a quantidade de dias-multa(
750
) se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, sendo que o valor de cada dia-multajá foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– (...) 6.
REQUERIDA A ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA
–
IMPOSIÇÃO COGENTE – PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NA MÍNIMA FRAÇÃO LEGAL
– (...) RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1. (...)

6.
A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação. Na hipótese, a quantidade de dias-multa se encontra em patamar que guarda a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, bem como o valor de cada dia-multa já foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato, não havendo razões para qualquer readequação;

7. (...).

(N.U 1007389-75.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 23/03/2024).

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado
pela Defesa Público
, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT,
Nº
0023129-
32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe
05/02/2021)
, registro que os artigos elencados pel
o
Defensor Público
e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste
vot
o, ficando, pois,
prequestionados
.

À vista do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024